Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716740-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: GEISON ISIDRO MARINHO, HERILCKMANS BELNIS TONHA MOREIRA ISIDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PARÂMETROS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. I – A indenização por lucros cessantes foi fixada em 0,5% sobre o montante pago pelos agravados-exequentes, limitada ao período da inadimplência dos agravantes-executados, o que, por consequência, excluiu a necessidade de liquidação de sentença, ante a possibilidade de indicação do débito exequendo por simples cálculos aritméticos, por isso improcede a alegação de violação ao título executivo judicial. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a exclusão da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, uma vez que inexistiria conduta protelatória. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024